Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. REPACTUAÇÃO. DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. AUDIÊNCIA. CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de repactuação de dívidas que indeferiu a tutela de urgência consistente em limitar os descontos decorrentes de mútuos feneratícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os descontos decorrentes de dívidas podem ser limitados antes da superação da fase de conciliação prevista na Lei n. 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.181/2021 prevê um rito especial bifásico. A primeira fase trata-se de fase preventiva e visa à realização de conciliação global. A segunda fase possui natureza subsidiária e judicial, bem como trata-se de etapa em que o juiz poderá intervir para integração e revisão dos contratos por meio do plano judicial compulsório.
4. A limitação dos descontos exige a superação da fase da conciliação e a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A suspensão ou limitação liminar dos empréstimos antes da fase da conciliação suprime a liberdade de negociação do plano de pagamento prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e não possui amparo legal.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.181/2021; CDC, arts. 54-A, §§ 1o e 3o, e 104-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ.